Tribunal: TJMT
Processo: 1019764-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOACIR JOLANDO NEVES contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL n. 0000706-45.2010.8.11.0003 – Código: 432042, formulado por RIZAN TRATORES LTDA, que acolheu o pedido formulado pelo Administrador Judicial e declarou a nulidade do leilão realizado, bem como determinou a intimação do Administrador Judicial para que dê regular prosseguimento do feito, providenciando a reavaliação (ou atualização da avaliação) dos bens arrecadados e alienação dos mesmos, nos exatos termos dos seus deveres legais, insculpidos no artigo 22, inciso III, alínea G c/c artigo 108 da Lei 11.101/2005, e que apresente o quadro geral de credores, no prazo de 10 dias, a fim de que possa ser publicado em edital.
Anota o agravante, em síntese, que, apesar de ter determinado na decisão de fl. 3196 que o leilão deveria observar o valor mínimo de 50% (cinquenta por cento) da avaliação em segunda praça, é certo que na decisão posterior o mesmo juízo, além de consignar que a aprovação do edital competiria ao administrador judicial, expressamente consignou “que todos os atos de realização do ativo arrecadado, incluindo-se os leilões, devem observar todos os ditames elencados na Lei 11.101/2005, considerando-se, por óbvio, as recentes alterações que, neste aspecto, foram introduzidas pela Lei 14.112/2020.”
Afirma que, cumprindo tal determinação, o leiloeiro nomeado retificou o edital anteriormente apresentado e encaminhou ao administrador judicial para aprovação, prevendo expressamente a hipótese indicada no artigo 142, §3-A, da LRF, cujo dispositivo foi incluído pela Lei n.o 14.112/2020.
Defende que, ao determinar que o leilão a ser realizado observasse todos os dispositivos previstos na LRF, especialmente as alterações promovidas pela Lei n.o 14.112/2020, houve autorização expressa para alienação nos termos do artigo 142 da LRF.
Assevera que, considerando que o leilão foi realizado em estrita observância as decisões judiciais proferidas nos autos da falência originária e ao disposto na Lei n.o 11.101/2005, não há falar-se em caracterização de preço vil, cujo conceito, a propósito, por disposição expressa de lei (artigo 142, §2o-A, inciso V, da LRF), não se aplica aos processos de falência.
Requer a atribuição de efeito suspensivo a pretensão recursal, para determinar a suspensão da decisão agravada no tocante a realização de nova alienação judicial dos bens imóveis já arrematados e em discussão neste recurso, mantendo-se suspenso qualquer ato relacionado a tais bens até que haja deliberação meritória no presente recurso.
No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido, para reformar a r. decisão prolatada pelo juízo a quo, reconhecendo a higidez e validade do leilão realizado e, por via de consequência, da arrematação realizada pelo agravante, determinando-se que sejam praticados todos os demais atos necessários para formalização de tal ato.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isso porque, em que pese os substanciosos argumentos do agravante, verifica-se dos autos que, como bem ressaltou a promotoria de justiça, o preço mínimo, em segunda praça, foi fixado pelo Juízo em 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação dos imóveis, inexistindo determinação de terceira praça.
O que se observa é que os bens imóveis foram arrematados por valores de aproximadamente 10% (dez por cento) da sua avaliação, em clara violação aos termos da decisão de fls. 3.196 dos autos, bem como ao artigo 885, do Código de Processo Civil, que dispõe:
“Art. 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante.”
É cediço que a arrematação se aperfeiçoa pelo maior lance, conforme disciplinado no artigo 891, do CPC, constando expressamente que será vil o lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação.
Assim, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, analisando, dentre outros aspectos, o preço ofertado, o valor da avaliação, o valor da dívida a ser satisfeita, não há como se afastar a conclusão de haver fortes indícios de leilão por preço vil.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer (art. 178, I, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =